Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBACEN. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. É cabível a concessão da tutela da urgência quando evidenciados indícios robustos de inadimplemento contratual e presente o perigo na demora, comprovados pela ausência na conclusão das obras na residência dos autores, que, precisando realizar a mudança de residência, permanecem privados, tanto da execução do serviço, como dos recursos financeiros que haviam destinado a tal finalidade.
3. Demonstrado o quadro de excepcionalidade, deve ser deferido, liminarmente, o bloqueio judicial, via Sisbacen, nas contas bancárias da parte ré.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.